Tribunal: TJES
Processo: 5013133-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013133-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEYDYANNE DA SILVA ALVES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KLEYDYANNE DA SILVA ALVES em face da r. Sentença (ID: 1906065) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, não acolhendo o pedido de indenização por dano moral.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja o Recorrido condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1906080.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto por manter integralmente a sentença objurgada.

É incontroverso nos autos que a recorrente contribuiu para a fraude praticada, entregando sua chave PIX, de uso pessoal, para terceira pessoa, razão pela qual entendo que não há dano moral no caso em comento.

Por tais razões, conheço do recurso e no mérito lhe nego provimento. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor condenação da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida. É como voto.
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

MÉRITO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
1906065
) merece reforma quanto ao dano moral, pois, a fraude na realização de transação bancária restou comprovada, tendo o banco Recorrido autorizado a realização de duas transferências bancárias mesmo sem existir saldo na conta corrente da Recorrente, o que evidencia sua responsabilidade pelos danos causados.

Os incômodos e aborrecimentos sofridos pela consumidora ao se deparar com tal situação são evidentes e superam os dissabores próprios do cotidiano, de modo que os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no art. 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor de R$5.000,00.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente a Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou

provimento
ao Recurso Inominado interposto para
reformar a sentença de ID
1906065 e condenar o Recorrido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
Deixo de condenar
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.